Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NATUREZA FORMAL DO CRIME.
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos consistentes, descrição prévia das características físicas do agente e apreensão de objetos subtraídos.
2. A materialidade e a autoria dos crimes estão demonstradas por boletins de ocorrência, autos de reconhecimento, relatório de investigação e depoimentos colhidos em Juízo, que confirmam a prática de roubo mediante violência e grave ameaça.
3. A atuação conjunta dos réus e do adolescente na execução do crime, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, caracteriza o concurso de pessoas e afasta a tese de participação de menor importância.
4. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a prática de infração penal em companhia de adolescente para sua configuração, independentemente de prova de instigação ou influência direta.
5. Recurso conhecido não provido.